Tribunal: TJDFT
Processo: 0745860-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745860-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GAMA SAUDE LTDA RECORRIDO: YASMIN CARNEIRO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: THAIS GUIMARAES CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Em contrarrazões a autora/apelada requer o não conhecimento do recurso alegando que se trata de inovação recursal, uma vez que a apelante não contestou a ação, tendo a sua revelia sido decretada, caracterizando evidente supressão de instância. 1.1. Da leitura dos autos, observa-se que, apesar de citada, a apelante não apresentou defesa, razão pela qual decretou-se a sua revelia, conforme decisão. 2. Assim sendo, apenas questões de direito e aquelas que o Tribunal pode apreciar de ofício é que poderão ser analisadas, sendo vedado à apelante alegar, em grau recursal, questões que deveriam ter sido apresentadas em momento oportuno, como na contestação, sob pena de violação ao instituto da preclusão. 2.1. No caso, a alegação de ausência de responsabilidade da seguradora, sobretudo porque supostamente a responsabilidade é exclusiva de terceiro, ora operadora de plano de saúde, está preclusa, pois se trata de questão fática sequer submetida ao d. Juízo de origem. 2.2. Por conseguinte, caracterizada a inovação recursal, não se conhece do apelo da ré no ponto mencionado. 3. De acordo com o enunciado da súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. consoante arts. 12, inciso V, letra C e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998. 4. Na hipótese, a parte autora já havia cumprido o intervalo de 24 horas de carência na data do requerimento da internação, pois aderiu ao plano em 01/09/2023 e somente no dia 07/11/2023 efetuou o pedido de internação em caráter de urgência, conforme relatório em que classificou o risco como “muito urgente - laranja”. 5. É abusiva a cláusula contratual que limita o atendimento emergencial às primeiras 12 (doze) horas, considerando as determinações contidas na Lei no 9.656/98, o que revela a impossibilidade de tais preceitos serem suplantados pela Resolução da CONSU no 13/98. 6. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, revela-se abusiva e gera angústia ao paciente, violando os direitos da personalidade, a dignidade da pessoa e o direito à saúde. 6.1. O valor fixado na sentença recorrida é adequado e guarda correlação com os norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 17 do CPC, 186 e 927, caput, e parágrafo único, do Código Civil, e 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a recorrente seria parte ilegítima ad causam, porque teria cumprido os termos do contrato de aluguel de rede firmado com a CEAM. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/ DF 53.701. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 17 do CPC, 186 e 927, caput, e parágrafo único, do CC, e 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, uma vez que “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/ DF 53.701. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027